Tribunal: TJSP
Processo: 1007465-76.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação regressiva proposta por seguradora contra transportadora de carga - Cobertura do sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da empresa segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Relatório de sinistro convincente e elaborado por empresa imparcial que atesta o nexo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação regressiva proposta por seguradora contra transportadora de carga - Cobertura do sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da empresa segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Relatório de sinistro convincente e elaborado por empresa imparcial que atesta o nexo causal e a perda parcial da carga - Inaplicabilidade da indenização tarifada - Não subsunção da espécie em testilha às normas de reparação tarifada ínsitas no Código Brasileiro da Aeronáutica e na Convenção de Montreal, mas sim nas do Código Civil - Tema 210, de repercussão geral, no RE 636.331, não incide no caso sub examine, dado que é restrito aos danos envolvendo os passageiros e suas respectivas bagagens - Precedentes do STF e desta Corte - Legitimidade de parte passiva da agente de carga que é representante nacional da empresa Ceva Freight LLC, contratada para o transporte, é encarregada de subcontratar empresa que efetivamente faz o transporte e compôs a cadeia de transporte, sendo solidariamente responsável pelo evento (artigo 756 do CC - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007465-76.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA, é embargado ARGO SEGUROS
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007465-76.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 21519 – SP - PRB
2
Voto no 21519
Embargos de Declaração no 1007465-76.2019.8.26.0002-50000
Embargante: Ceva Freight Management do Brasil Ltda.
Embargada: Argo Seguros Brasil S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou
obscuridade - Inexistência - Ação regressiva proposta por
seguradora contra transportadora de carga - Cobertura do sinistro
pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da empresa segurada
contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do
STF) - Relatório de sinistro convincente e elaborado por empresa
imparcial que atesta o nexo causal e a perda parcial da carga -
Inaplicabilidade da indenização tarifada - Não subsunção da
espécie em testilha às normas de reparação tarifada ínsitas no
Código Brasileiro da Aeronáutica e na Convenção de Montreal,
mas sim nas do Código Civil - Tema 210, de repercussão geral, no
RE 636.331, não incide no caso sub examine, dado que é restrito
aos danos envolvendo os passageiros e suas respectivas bagagens -
Precedentes do STF e desta Corte - Legitimidade de parte passiva
da agente de carga que é representante nacional da empresa Ceva
Freight LLC, contratada para o transporte, é encarregada de
subcontratar empresa que efetivamente faz o transporte e compôs
a cadeia de transporte, sendo solidariamente responsável pelo
evento (artigo 756 do CC - Rediscussão da matéria -
Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o
condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada - Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios deduzidos em face do v. acórdão de fls. 230/235 que
negou provimento ao recurso a fim de manter a r. sentença que julgou procedente o pedido da
ação regressiva de ressarcimento, fundada em contrato de seguro, e condenou a ré no pagamento
de R$ 81.235,75, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da
citação, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação, majorados neste grau de jurisdição para 15%.
Busca a embargante a modificação do julgado afirmando que o v. acórdão seria
omisso. Seria agente de carga e não transportador. Incidiriam os artigo 102, 246 e 248 do Código
Brasileiro de Aeronáutica. Não haveria prova de culpa ou dolo e tampouco do nexo de
causalidade. O descongelamento da carga poderia ter decorrido de seu incorreto
acondicionamento. Deveria ter sido intimada para vistoriar a carga.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no julgado atacado, o qual
transmite os motivos que embasaram o “decisum” e todas as questões postas pela parte
embargante foram apreciadas e indicados fundamentos suficientes para manter a decisão
recorrida.
Restou decidido no julgado embargado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007465-76.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 21519 – SP - PRB
3
“Por meio desta demanda a apelada pretende obter o ressarcimento, por via
regressiva, de valor de R$ 81.235,75, pago a título de indenização securitária a sua cliente
Fapesp - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, referente à perda de parte do
Kit reagente para sequenciamento de DNA transportado pela apelante. (...)
São fatos incontroversos nos autos a ocorrência do contrato de seguro entre a
autora e a Fapesp (fls. 50/61) e o de transporte com a empresa Ceva Freight LLC, da qual a ré é
representante no Brasil (fls. 62/68).
Às fls. 69/74 encontramos o relatório de sinistro realizado pela SPIA Serviços
Especiais Ltda., empresa distinta da autora e da estipulante e especializada, do qual não se
vislumbra qualquer indício de parcialidade em sua confecção, o qual constatou avaria durante o
transporte, com aumento e diminuição de temperatura, que tornou parte das mercadorias inúteis
para os fins a que se destinavam.
Quando a carga chegou ao terminal de cargas de Guarulhos, dia 16/02/2017, já
havia sido constatada avarias do tipo A (diferença no peso) (fls. 78/79). E no dia 21/02/2017,
quando ocorreu a entrega da mercadoria ao importador, foi realizada conferência e análise do
material, sendo constatado que estava avariado (fls. 70).

Note-se que referido relatório de sinistro é bastante técnico e cristalino, e nenhuma
prova foi produzida pela demandada que pudesse infirmá-lo.
Extrai-se ainda dos autos o comprovante de pagamento de fls. 49, por meio do
qual a autora demonstra que efetivamente indenizou sua cliente, sub-rogando-se nos seus
direitos, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula no 188 do STF, que assim
dispõem:
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”;
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo
que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
Cite-se ainda o disposto no artigo 349 do Código Civil: “A sub-rogação transfere
ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida,
contra o devedor principal e os fiadores”.
O valor das mercadorias está bem delineado nos autos, com nota fiscal dos
produtos às fls. 63 e a quitação dada pela importadora segurada (fls. 84), o que é corroborado
com o relatório de análise do sinistro (fls. 81/83), não merece acolhida a pretensão da recorrente
de limitar o valor da indenização, sugerindo a aplicação dos artigos 22 e 25 da Convenção de
Montreal ou o artigo 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica.
Imperioso estampar o entendimento do Pretório Excelso, que foi objeto do Tema
210, de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 636.331, verbis: “Recurso extraordinário
com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia.
Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável
o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de
bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos
do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso
concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007465-76.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 21519 – SP - PRB
4
limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos
acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da
condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional.
7. Recurso a que se dá provimento” (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/05/2017).
Com efeito, não incide no caso sub examine, que versa sobre transporte aéreo
internacional de cargas, a repercussão geral estabelecida nos RE 636.331, porquanto restrita aos
danos envolvendo os passageiros e suas respectivas bagagens na prestação de serviço de
transporte aéreo internacional.
Nesse sentir é o precedente do Supremo Tribunal Federal, a saber: “Impede
destacar, por fim, a existência de distinção do caso sub examine, que versa sobre danos
decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas e o consequente direito
de regresso decorrente de contrato de seguro, do leading case objeto do Tema 210 da repercussão
geral (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes), em que controvertida a limitação da
responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros por extravio de bagagem em voos
internacionais, não se aplicando à espécie, por conseguinte, a tese firmada no referido
precedente” (AI 822191/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/10/2018).
No mesmo sentido também já decidiu este Tribunal de Justiça: “RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - Interposição com o propósito de discutir a aplicação da Convenção de
Varsóvia - Devolução à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo
1040, inciso II do NCPC, em face do decidido no Recurso Extraordinário no 636.331/RJ que
estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre o CDC nos termos do artigo 178 da
Constituição Federal - Repercussão Geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no
âmbito do RE 636.331/RJ, restrita aos casos de transporte internacional de passageiros por via
aérea, incluindo as respectivas bagagens - Inaplicabilidade ao caso em análise, que se trata de
transporte exclusivo de carga, no qual vigora a posição do STJ, nos termos do REsp
1.289.629/SP, que estabelece a não limitação do dever de indenizar do transportador aéreo, se o
dano advém de causa externa - Hipótese de devolução dos autos para a Presidência de Direito
Privado para proceder o exame da admissibilidade do recurso extraordinário interposto, nos
termos do artigo 258 do Regimento Interno desta Corte e artigo 104 do NCPC CPC - Decisão
colegiada mantida” (Apelação no 0138288-07.2009.8.26.0100, 12a Câmara de Direito Privado,
Re. Des. Jacob Valente, j. 08/08/2018);
“REPERCUSSÃO GERAL - CONVENÇÃO DE MONTREAL - Inaplicabilidade
da Convenção de Montreal, anotando que o Recurso Extraordinário no 636.331/RJ, julgado em
25.5.2017, ao entender pela incidência da norma ao transporte aéreo internacional, limitou-se a
determinar o regramento da responsabilidade civil por dano material que atinja o consumidor e
sua bagagem, hipótese diversa dos autos, regulada pelo Código Civil - Sentença reformada -
Recurso provido” (Apelação no 1007460-85.8.26.0100, 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Helio Faria, j. 02/10/2018).
A demandada tinha pleno conhecimento do que estava transportando, sabia da
qualidade, quantidade, peso e o valor do Kit reagente para sequenciamento de DNA, e assumiu a
responsabilidade pelo transporte e entrega no local de destino, de modo que, não se tratando de
acidente aéreo, mas sim de má prestação do serviço, a indenização deve ser medida pelo valor
das mercadorias avariadas, prestigiando a reparação integral do dano experimentado pela
apelada, não havendo que se falar em indenização tarifada.
A prova da ocorrência do dano existe e também a culpa da ré, que não apresentou
qualquer justificativa plausível sobre a ocorrência da avaria da mercadoria que pudesse afastar
sua responsabilidade, de maneira que andou bem o MM. Juízo “a quo” em condenar a recorrente
no ressarcimento à autora do valor de R$ 81.235,75 referente ao sinistro por ela indenizado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007465-76.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 21519 – SP - PRB
5
A transportadora recebeu a mercadoria sem qualquer ressalva quanto ao modo
como foi ela acondicionada, não podendo agora alegar incorreto acondicionamento como causa
da mudança de temperatura e danos da carga.
Vale anotar ainda que a embargante guarda pertinência subjetiva para figurar no
polo passivo desta demanda, mormente considerando que é representante nacional da empresa
Ceva Freight LLC, contratada para o transporte das mercadorias, que emitiu o conhecimento de
transporte (fls. 62), na condição de agente de carga é encarregada de subcontratar empresa que
efetivamente faz o transporte e porque, assim, participa da cadeia de transporte da carga, sendo
solidariamente responsável por eventuais danos (artigo 756 do CC).
Nesse sentido, os julgados desta Corte: Apelação no 1126747-47.2015.8.26.0100,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Jovino
de
Sylos;
Apelação
no
1049876-39.2016.8.26.0100, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Castro Figliolia,
Apelação no 1008205-34.2019.8.26.0002, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto e Agravo de Instrumento no 0106644-16.2013.8.26.0000, 16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luís Fernando Lodi.
Destaque-se que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos no julgado “os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Por meio do presente recurso busca-se, na realidade, reexame do julgado,
revestindo-se de nítido caráter infringente.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA

Relator